Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702517-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM, TERRA NOVA SERVICOS MEDICOS EIRELI RECORRIDO: THAMIZYA WERLANG DOS SANTOS, ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM, TERRA NOVA SERVICOS MEDICOS EIRELI DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas rés, TERRA NOVA SERVICOS MEDICOS EIREL e ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-las solidariamente à obrigação de pagamento de honorários médicos e danos morais. Contrarrazões ofertadas. É o breve relato. DECIDO. Por meio da decisão de Id. 44822414, foram indeferidos os pedidos de gratuidade de justiça formulados pelas recorrentes. Na mesma oportunidade foi concedido o derradeiro prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo (Enunciado 115 do FONAJE). Ocorre que, embora devidamente intimadas, as recorrentes quedaram-se inertes, conforme certidões de Id. 45155901 e 45150608. Dessa forma, é forçoso concluir que os recursos não preenchem os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31) –, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). No caso sob exame, como já mencionado, foi indeferida a gratuidade de justiça e concedido prazo às recorrentes para comprovar os recolhimentos das custas iniciais e do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimadas por meio de seus advogados, as recorrentes deixaram transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora